Tribunal: TJDFT
Processo: 0736618-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0736618-30.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A APELADO: BRUNA VITORIA GOMES NEVES D E S P A C H O Trata-se de demanda de obrigação de fazer por intermédio da qual a autora/apelada busca ser contemplada com bolsa integral de estudos fornecida pelo programa ProUni, ao argumento de que sua reprovação na segunda fase do processo seletivo teria decorrido de suposta falha na prestação dos serviços da ré/apelante na realização do cadastro da documentação fornecida pela candidata no respectivo sistema governamental. A sentença recorrida julgou procedente o pedido para “determinar que a ré emita Termo de Concessão de Bolsa em favor da autora, para obtenção de bolsa integral – 100% - para o curso de Bacharelado em Direito Noturno, na Unidade de Taguatinga, a partir do primeiro semestre de 2021.” No entanto, compulsando os autos, verifica-se que, em 21/6/2021 (poucos dias após a realização da audiência de conciliação e antes da sentença), a autora reportou que, embora sua inscrição no programa federal não tenha sido aprovada, a ré teria concedido em seu nome duas bolsas de estudos (Bolsa Pagante e Bolsa de Estudos), as quais somariam 100% (cem por cento) e teriam vigência até o final do curso (IDs 29266815 e 29266816). Assim, em observância ao devido processo legal, intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) confirme a informação constante do ID 29266816, esclarecendo, em caso positivo, os termos firmados para concessão dos referidos benefícios e juntando eventual minuta de acordo extrajudicial celebrado para pôr fim à demanda, e b) informe se persiste interesse no julgamento do presente recurso, justificando, em caso positivo, em que consiste. Após, dê-se vista à apelada sobre a manifestação e documentos colacionados pela apelante, também no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Decorridos os aludidos prazos, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 3 de novembro de 2021 14:49:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator